Tribunal: STF
Processo: AI 669056
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA CF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA
   DE INTERESSE PARA INTERPOR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O Tribunal entende não ser cabível a interposição
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
II - O acórdão recorrido reconheceu a
   incompetência absoluta da Justiça Federal em relação à
   instituição financeira privada, não sendo, portanto, a parte
   agravante sucumbente. Desse modo, ante a ausência de sucumbência,
   falta-lhe interesse para interpor o recurso extraordinário
III
   - Agravo regimental improvido.